Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-37.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-37.2021.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALINE BENEDITA DIAS PESTANA, LUCAS MIRANDA RIBEIRO NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO e outros

Advogado(s)
:
ALINE BENEDITA DIAS PESTANA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000121-37.2021.8.05.0228
,
que tem como embargante

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
e, como embargada,

ROSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.